Tribunal: TJSP
Processo: 1500904-02.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado por concurso de pessoas e corrupção passiva. Insurgência defensiva. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais responsáveis pelo flagrante. Réus surpreendidos pela vítima no momento em que tentavam arrombar o miolo da fechadura do portão de sua residência, tendo o acusado Rafael ainda

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado por concurso de pessoas e corrupção passiva. Insurgência defensiva. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais responsáveis pelo flagrante. Réus surpreendidos pela vítima no momento em que tentavam arrombar o miolo da fechadura do portão de sua residência, tendo o acusado Rafael ainda oferecido vantagem indevida aos guardas, a fim de evitar a sua prisão. Qualificadora devidamente comprovada. Condenação e cálculo de pena mantidos. Regime inicial semiaberto para Rafael, eis que reincidente, e aberto para Arnaldo, porquanto primário.
Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500904-02.2019.8.26.0544, da Comarca de Caieiras, em que é apelante ARNALDO
BEZERRA MIZAEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso de apelação interposto por ARNALDO BEZERRA MIZAEL, mantendo
integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500904-02.2019.8.26.0544 -Voto no 22.668
2
Apelação criminal no 1500904-02.2019.8.26.0544
Comarca: Caieiras
Apelante: Arnaldo Bezerra Mizael
Apelado: Ministério Público
Interessado: Rafael Pereira da Silva Rocha (corréu)
VOTO No. 22.668
Apelação. Furto qualificado tentado por concurso de pessoas e
corrupção passiva. Insurgência defensiva. Acervo probatório
documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos guardas municipais responsáveis pelo flagrante.
Réus surpreendidos pela vítima no momento em que tentavam
arrombar o miolo da fechadura do portão de sua residência, tendo
o acusado Rafael ainda oferecido vantagem indevida aos guardas,
a fim de evitar a sua prisão. Qualificadora devidamente
comprovada. Condenação e cálculo de pena mantidos. Regime
inicial semiaberto para Rafael, eis que reincidente, e aberto para
Arnaldo, porquanto primário.
Apelo defensivo improvido.
Pela sentença de fls. 312/315, proferida em 30
de setembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Peter Eckschmiedt,
da 1a Vara Judicial da Comarca de Caieiras, o réu RAFAEL PEREIRA
DA SILVA ROCHA foi condenado como incurso no art. 155, § 4o,
inciso IV, c.c. o art. 14, inciso II, e no art. 333, todos do Código Penal,
às penas de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, calculados no piso legal, e
ARNALDO BEZERRA MIZAEL foi condenado como incurso no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500904-02.2019.8.26.0544 -Voto no 22.668
3
155, § 4o, inciso IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, às
penas de 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento
de 3 dias-multa, no piso, o qual também foi absolvido da prática do
delito previsto no art. 333 do Código Penal.
Irresignada, apenas a defesa do réu Arnaldo
interpôs recurso de apelação, pleiteando a sua absolvição diante da
suposta insuficiência do acervo probatório (fls. 381/390).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 397/400) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 409/411).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 10 de
abril de 2019, por volta de 14h30, na Rua Bolívia, no 193, Conjunto
Habitacional Nosso Teto, na cidade de Caieiras, os réus Rafael e
Arnaldo, agindo em concurso, tentaram subtrair, para proveito comum,
bens de valor do aludido imóvel, pertencentes à vítima Amanda,
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas
vontades.
Consta ainda que, momentos após os referidos
fatos, nas dependências da Delegacia de Polícia Central de Caieiras,
situada à Rua Flávio Augusto de Moraes, no 180, os acusados,
novamente em concurso, ofereceram vantagem indevida a guardas
civis municipais, a fim de determiná-los a omitirem ato de ofício.
Após
o
regular
trâmite
processual,
o
magistrado a quo houve por bem condenar Rafael e Arnaldo pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500904-02.2019.8.26.0544 -Voto no 22.668
4
prática do crime de furto tentado, ao passo que somente o acusado
Rafael foi condenado pelo cometimento do delito de corrupção ativa.
A materialidade delitiva restou comprovada por
meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência (fls.
13/17), autos de exibição e apreensão de veículo automotor e de
chave mixa (fls. 18/19) e auto de reconhecimento de pessoa positivo
(fl. 20), além da prova oral produzida em juízo (fls. 300/308)
Em juízo, a vítima narrou os fatos em
conformidade com a descrição contida na denúncia. Estava em sua
residência quando ouviu barulhos estranhos no portão e foi ver o que
acontecia. Lá, presenciou os dois réus tentando arrombar o miolo da
fechadura do portão, mas sem êxito, tendo então se evadido nesse
momento. Contudo, a guarda municipal foi prontamente acionada pela
ofendida, tendo os referidos guardas localizado o acusado nas
redondezas, trajando as mesmas roupas descritas pela vítima na
ocorrência.
Os
guardas
municipais
envolvidos
na
ocorrência, Almiro e Fábio, também foram ouvidos em juízo. Estavam
em patrulhamento de rotina quando foram acionados para a apuração
de uma tentativa de furto. Com base nas informações que tinham,
logo localizaram os acusados nas redondezas. Questionados, os réus
inicialmente negaram a prática do crime, mas depois confessaram o
furto tentado. Na sequência, durante os procedimentos de praxe, o
réu Rafael ofereceu quantia indevida aos guardas, a fim de que
fossem liberados.
Finda a instrução processual, é inequívoca a
autoria do crime de furto qualificado tentado, tendo em vista o farto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500904-02.2019.8.26.0544 -Voto no 22.668
5
conjunto probatório documental e oral, como bem apontado na
sentença apelada.
Quanto à dinâmica do delito, com fulcro no
referido acervo probatório, especialmente os depoimentos firmes e
harmônicos prestados pelos guardas municipais ouvidos em juízo,
possuindo suporte nos elementos de prova documental, restou
evidenciado que os apelantes tentaram invadir o imóvel da vítima
mediante arrombamento da fechadura, mas foram surpreendidos pela
referida proprietária durante a execução do crime, decidindo, então,
assustados, se evadir do local do delito, muito embora tenham sido
presos em flagrante por agentes públicos logo depois.
Inequívoca
a
incidência
da
qualificadora
capitulada na denúncia, porquanto o crime de furto foi cometido em
concurso de agentes, como demonstrado pelo conjunto probatório
inserto aos autos, especialmente pela prova oral.
A tentativa do crime de furto já foi reconhecida
pela sentença guerreada, não se podendo discutir, neste momento
processual, tal questão, sob pena de incorrer em eventual “reformatio
in pejus”, devendo-se reforçar, no mais, que a consumação do furto
exige a inversão da posse do bem, o que não ocorreu na espécie em
qualquer momento.
De outro lado, no que tange ao delito de
corrupção ativa, os guardas municipais responsáveis pelo flagrante
prestaram depoimentos claros em juízo, afirmando ter o réu Rafael,
durante a abordagem e após a prisão em flagrante, oferecido a
quantia de R$ 1.000,00 e dois televisores, a fim de que fosse solto.
Agindo dessa maneira, o acusado Rafael

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500904-02.2019.8.26.0544 -Voto no 22.668
6
também incorreu no tipo penal previsto no art. 333 do Código Penal,
haja vista a comprovada conduta de oferecer vantagem indevida a
funcionários públicos, para determiná-los a omitir ato de ofício,
consistente em sua prisão em flagrante delito.
Em suma, as provas são fartas e coesas,
tornando-se de rigor a manutenção da condenação dos réus, nos
termos da sentença ora guerreada.
O cálculo das penas não comporta redução.
Na primeira fase, fica mantida a fixação da
básica no piso legal para o réu Arnaldo, em 2 anos de reclusão e 10
dias-multa pelo furto.
Já quanto ao réu Rafael, o magistrado a quo
reconheceu os maus antecedentes do apelante, muito embora a
respectiva
anotação
criminal
consubstancie
reincidência,
considerando o período depurador de cinco anos (fl. 207), sem
influência na quantidade final de pena.
Logo, na primeira fase, na ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, as básicas do acusado Rafael
também devem ser mantidas no piso legal, em 2 anos de reclusão e
10 dias-multa para cada crime (furto e corrupção ativa).
Na segunda fase, em razão da reincidência de
Rafael, as suas penas devem ser exasperadas na fração de 1/6,
resultando em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa para
cada delito.
Na terceira fase, diante da tentativa, fica
mantida a redução da pena do crime de furto qualificado na fração
máxima legal, tal como estipulado na sentença, perfazendo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500904-02.2019.8.26.0544 -Voto no 22.668
7
reprimendas de 9 meses e 10 dias de reclusão e 3 dias-multa (Rafael)
e 8 meses de reclusão e 3 dias-multa (Arnaldo).
Diante do concurso material de crimes,
praticados por meio de condutas distintas, as penas de Rafael devem
ser somadas, resultando, de modo definitivo, em 3 anos, 1 mês e 10
dias de reclusão e 14 dias-multa.
O regime prisional inicial deve ser o aberto
para Arnaldo e semiaberto para Rafael, considerando a sua
reincidência, a teor do disposto no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do
Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por ARNALDO
BEZERRA MIZAEL, mantendo integralmente a sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator